Tribunal: TJMT
Processo: 1017856-79.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017856-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), CLAYTON MARCAL MADEIRA - CPF: 391.926.012-00 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RODRIGUES BARBOSA - CPF: 010.583.432-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RENALSO COUTINHO GAIA - CPF: 056.069.251-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (IMPETRANTE), CLAYTON MARCAL MADEIRA - CPF: 391.926.012-00 (PACIENTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NULIDADE DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO – NÃO OCORRÊNCIA – IRREGULARIDADE SUPERADA – ENUNCIADO 27 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – IMPROCEDÊNCIA – TRANSPORTE DE 9 QUILOGRAMAS DE MACONHA – MOTIVAÇÃO CONCRETA – INFECÇÃO PELA COVID-19 – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – TRATAMENTO PRECOCE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MONITORAMENTO DIÁRIO DO ESTADO DE SAÚDE – DISTINÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO PELA DEFESA – NÃO APLICAÇÃO NO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva (Enunciado orientativo n. 27, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

A expressiva quantidade de droga transportada pelo paciente justifica a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública, consoante enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Conquanto diagnosticado que o indivíduo contraiu o novo coronavírus, a necessidade da prisão está concretamente fundamentada, além do que o seu estado de saúde é monitorado diariamente dentro do estabelecimento prisional, inclusive foi iniciado o tratamento precoce para o tratamento da doença, de modo que descabe substituir a medida segregatória por medidas cautelares alternativas, por não serem elas adequadas no caso.

O entendimento adotado no precedente invocado –
HC
n. 573.438/SP – não se aplica ao caso por se tratar de situações distintas, notadamente quanto à quantidade de drogas envolvida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Clayton Marçal Madeira
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico ilegal de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006), por transportar, aproximadamente, 9 quilogramas de substância entorpecente (qualidade não especificada na petição).

Afirma que o paciente contraiu a Covid-19 e enquadra-se no
“grupo de risco”
por ser
“obeso, cardiopata, com diagnóstico recente de infarto agudo do miocárdio e hipertenso, em uso de medicamento contínuo”
(Id. 55121476, p. 2).

Sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente é desprovida de fundamentação idônea e não analisou a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

Consigna que deve ser feita a análise de distinção (
distinguishing
) ou de superação de entendimento (
overruling
) entre o posicionamento do Ministro Nefi Cordeiro, adotado no julgamento do
HC
n. 573.438/SP e a situação processual do paciente, sob pena de nulidade da decisão, com fundamento no art. 315, § 2°, VI do CPP.

Ressalta que houve o descumprimento da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, pois não foi colacionado registro fotográfico do rosto e do corpo inteiro do paciente, o que impossibilitaria a verificação de maus tratos ou tortura e, por conseguinte, tornou a prisão em flagrante ilegal.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja relaxada a prisão em flagrante do paciente e, subsidiariamente, revogada a custódia preventiva com imposição de medidas cautelares alternativas, se necessário (Id. 55121467, pp. 1 - 15).

Juntou documentos (Ids. 55121470, 55121476, 55121482, 55121489, 55121490 a 55121492, 55121495, 55121496, 55126971, 55126972 e 55126975).

O pedido de liminar foi por mim indeferido (Id. 55600490).

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (Id. 58162990), acompanhada de documentos (Ids. 58162989 e 58162988).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu seu parecer opinando pela
denegação
da ordem (Id. 61899960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante insurge-se contra a decisão que manteve a custódia preventiva do paciente, argumentando, em síntese, que a prisão em flagrante é ilegal porque não foi providenciado o registro fotográfico para confirmar a ausência de maus tratos ou tortura, que a magistrada singular não utilizou fundamentação idônea para justificar a necessidade da prisão, bem como que a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão seriam mais adequadas ao caso tendo em vista que o paciente contraiu o novo coronavírus e pertence ao denominado “grupo de risco”.

Extrai-se dos autos que o beneficiário
Clayton Marçal Madeira
foi preso em flagrante no dia 18 de julho de 2020 pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, porquanto transportava 16 (dezesseis) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 9 kg (nove quilogramas), escondidos no para-choque traseiro do veículo VW/Santana. Posteriormente, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva (Id. 55121482, pp. 2 – 6 e Id. 58162989, pp. 5 – 11).

Inicialmente, quanto à tese de ilegalidade da prisão em flagrante por ausência do registro fotográfico do paciente, formalidade estabelecida na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, esta não merece acolhimento, pois
“(...) eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(enunciado sumular n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No mesmo sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. No que tange à alegada irregularidade no flagrante, de acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade. Precedentes. (...)”
(RCD no HC 596.949/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16.9.2020).

Em relação à alegação de que a autoridade impetrada indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com base apenas na gravidade abstrata dos delitos, melhor sorte não assiste a defesa.

Na decisão impugnada (Id. 55121482), a magistrada singular reportou-se à materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria, destacando que o paciente foi preso em flagrante quando transportava, aproximadamente, 9 quilogramas de substância entorpecente.

Além disso, consignou
“subsistir a presença do fundamento ensejador da custódia processual decretada, qual seja, a garantia da ordem pública, conforme mencionado da decisão em que se decretou a prisão do acusado”
(Id. 5512482, p. 3).

Com efeito, ao consultar a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, verifiquei que a juíza plantonista ressaltou que
“a quantidade da droga apreendida, aliada a forma elaborada para encontrá-la, haja vista que se encontrava
dentro do para-choque do veículo
, revela a periculosidade social da conduta do agente, e o seu possível envolvimento com organização criminosa, de modo a demonstrar que a sua colocação em liberdade importa em risco de reiteração, bem como, causaria à sociedade a extrema sensação de impunidade, abalando a tranquilidade do meio social”
(Id. 58162989, pp. 5 – 11) – grifei.

Nesse contexto, não se exige que a juíza de primeiro grau, ao reanalisar a necessidade de manutenção da prisão do beneficiário, repita todos os argumentos já descritos em decisões anteriores.

Assim, considerando a exorbitante quantidade de drogas – aproximadamente 9 quilogramas de maconha –, a forma de acondicionamento do entorpecente, e o fato dele ter admitido não ser a primeira vez que transportava substâncias entorpecentes, entendo que a custódia preventiva é imprescindível para garantia da ordem pública, evitando-se o prosseguimento da atividade ilícita.

Por outro lado, a impetrante sustenta que o
paciente contraiu a Covid-19 e enquadra-se no
“grupo de risco”
por ser
“obeso, cardiopata, com diagnóstico recente de infarto agudo do miocárdio e hipertenso, em uso de medicamento contínuo”
(Id. 55121476, p. 2), motivo pelo qual afirma que deve ser revogada a custódia preventiva e concedida a liberdade provisória ao paciente ou concedidas medidas cautelares alternativas à prisão.

É sabido que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ trouxe a previsão de reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Todavia, trata-se de instrumento meramente recomendatório e não há sujeição à soltura ou à concessão de medida cautelar diversa aos encarcerados, especialmente se persistem os motivos da prisão preventiva, mesmo que o preso se enquadre no “grupo de risco”, como é o caso dos autos.

A magistrada singular, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, salientou que
“inexiste prova inequívoca de que o tratamento necessário à manutenção da saúde do autuado
[ora, paciente]
não possa ser ministrado no próprio estabelecimento prisional em que está recolhido, ou que o tratamento médico ali prestado é ineficiente ou inadequado. Ao contrário, conforme informação contida no relatório médico e prontuário ambulatorial de ID. 36299174 o custodiado após ter sido diagnosticado com o novo coronavírus
“Deu início ao tratamento precoce de COVID-19, conforme receita médica (...) (...) realizou tratamento para a infecção e está sob monitoramento diário(...)” (sic)”
(Id. 55121482, p. 4 – grifos no original).

Ademais, o relatório de saúde do paciente informa que ele passou por atendimento médico na unidade prisional, foram prescritos medicamentos de uso oral para o início do tratamento e apresentou
sinais vitais dentro da normalidade
(Id. 58162988, p. 2).

Desse modo, não vejo como conceder a liberdade ambulatorial ao paciente com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ como se o surgimento do novo coronavírus fosse um “salvo conduto” para aqueles que insistem em fazer da prática de ilícitos o seu meio de vida, pois, ao que tudo indica, o beneficiário pautou seu comportamento em total dissonância com a realidade social do País, preferindo exercer, em tese, o transporte de drogas.

Por fim, o precedente invocado pela impetrante (
HC
n. 573.438/SP, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro
) não se aplica na hipótese em comento, ainda que também envolva o crime de tráfico de entorpecentes, delito cometido sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, pois existe uma peculiaridade no caso concreto, a saber, a quantidade de droga apreendida com o paciente.

Da análise do trecho do voto colacionado pela impetrante, o eminente Ministro destacou que
“embora o decreto prisional indique fundamento concreto, os riscos apontados não exigem tão gravosa cautelar como a prisão, pois
a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva 28,8g de cocaína e 7,1g de crack
(fl.26). Assim, para evitar o risco de reiteração delitiva, suficiente é a imposição das seguintes medidas cautelares penais diversas da prisão processual: (...)”
(Id. 55121467, p. 11).

No caso, o paciente foi preso transportando, aproximadamente,
9 quilogramas de maconha
, consoante laudo preliminar de constatação (
Auto de Prisão em Flagrante n. 1000850-60.2020.8.11.0032, Id. 35090685, pp. 16 - 21).

Outrossim, verifico que o paciente, no seu interrogatório extrajudicial, na delegacia da Polícia Federal em Cáceres/MT, além de confessar a prática do crime, afirmou residir no
Estado do Pará
e não ser a primeira vez que transportava drogas

(
Auto de Prisão em Flagrante n. 1000850-60.2020.8.11.0032, Id. 35090685, p. 10).

Portanto, não há semelhança entre o precedente invocado e a situação do paciente que justifique sua soltura, mormente porque a expressiva quantidade de droga enseja a garantia da ordem pública para a manutenção da prisão preventiva, consoante enunciado sumular n. 25 da Turma
de Câmaras Criminais Reunidas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da impetração, e no mérito
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020